Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-68.2025.8.11.0005
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001723-68.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA SANTOS - CPF: 047.401.991-81 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIAS JERONIMO DA SILVA - CPF: 026.684.001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GUILHERME FERREIRA CORREA - CPF: 046.233.031-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE BONFIM DA SILVA - CPF: 048.624.641-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. MOTIVO FÚTIL. AGRAVANTES. CAUSAS DE AUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Diamantino (MT) que condenou o réu pela prática dos crimes de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), ameaça (art. 147, §1o, CP) e perseguição (art. 147-B, CP), em contexto de violência doméstica contra mulher grávida, à pena total de 10 meses e 15 dias de reclusão, 3 meses e 14 dias de detenção, 2 meses e 15 dias de prisão simples, em regime semiaberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar a correção da dosimetria na primeira fase; (iii) analisar a aplicação das agravantes e suas frações; (iv) examinar a ocorrência de bis in idem na aplicação das causas de aumento; e (v) avaliar a legalidade e proporcionalidade da indenização por danos morais fixada.

III. Razões de decidir

1.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial valor probatório quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, sendo suficiente para embasar decreto condenatório.

2.

O depoimento da vítima manteve-se firme e coerente em todas as fases processuais, relatando as agressões físicas, ameaças e perseguição sofridas, sendo corroborado pelo testemunho do policial militar que atendeu a ocorrência.

3.

A ausência de lesões aparentes no laudo pericial não afasta a caracterização da contravenção penal de vias de fato, que prescinde de resultado naturalístico para sua configuração.

4.

A valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, por terem sido os delitos praticados na presença das filhas menores do réu, não configura bis in idem com a aplicação da Lei Maria da Penha.

5.

O motivo fútil, consistente na não aceitação do término do relacionamento, configura circunstância agravante autônoma e distinta do contexto de violência doméstica, justificando sua aplicação na segunda fase da dosimetria.

6.

A aplicação da fração de 1/6 para cada agravante reconhecida (reincidência, motivo fútil e crime contra mulher grávida) mostra-se proporcional e em conformidade com os parâmetros adotados pela jurisprudência.

7.

As causas de aumento previstas no art. 147, §1o, do CP e no art. 21, §2o, do Decreto-Lei n. 3.688/41 não se confundem com os elementos dos tipos penais, não havendo bis in idem em sua aplicação.

8.

A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica prescinde de instrução probatória específica, bastando pedido expresso na denúncia e comprovação da responsabilidade penal.

IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância em crimes praticados em contexto de violência doméstica, sendo suficiente para embasar condenação. 2. A não aceitação do término do relacionamento configura motivo fútil para fins de aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "a", do Código Penal. 3. As causas de aumento específicas para crimes praticados contra a mulher não configuram bis in idem com o contexto de violência doméstica. 4. A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica prescinde de instrução probatória específica, bastando pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 21, §2o, do Decreto-Lei n. 3.688/41; Arts. 147, §1o, 147-B, 59, 61, I, II, "a" e "h", 69, do CP; Art. 386, VII, 387, IV, do CPP; Lei n. 11.340/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por RAFAEL DA SILVA SANTOS (Id. 313598957, págs. 1-11), contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 e nos arts. 147, §1o, e 147-B, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, com as aplicações da Lei n. 11.340/2006 (Id. 313598945, págs. 1-20).

Após regular instrução processual, o apelante foi condenado à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de detenção e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples, e 11 (onze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicial semiaberto. Foi fixada ainda indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima.

Inconformado (Id. 313598957, págs. 1-11), a defesa sustenta:
1)
a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal pela fragilidade probatória e a negativa de autoria, argumentando que o laudo pericial não constatou lesões recentes e que não há registros fotográficos, prints de mensagens ou perícia em aparelho celular que corroborem a alegada ameaça; a reforma da dosimetria da pena, pois, há
2)
erro na primeira fase da dosimetria, alegando bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime;
3)
incorreção na aplicação das agravantes, especialmente quanto ao motivo fútil e à fração aplicada;
4)
‘
bis in idem’
na aplicação das causas de aumento do art. 147, §1o, CP, e art. 21, §2o, Decreto-Lei n. 3.688/41;

5)
exclusão ou redução da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00;

6)
concessão de justiça gratuita para isenção das custas processuais. Por fim, prequestiona a matéria.

Em contrarrazões (Id. 313598961, págs. 1-9), o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória. Sustenta que a materialidade e autoria dos crimes estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela palavra da vítima, que possui especial relevância em crimes de violência doméstica. Quanto à dosimetria, defende a correção na aplicação das circunstâncias judiciais, agravantes e causas de aumento. Por fim, argumenta pela manutenção da indenização por danos morais, nos termos do Tema 983 do STJ.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 318203850, págs. 1-12), conforme a seguinte síntese:

"APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO, AMEAÇA e PERSEGUIÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA: PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DOSIMETRIA – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL - INSURGÊNCIA QUANTO AO MOTIVO FÚTIL RECONHECIDO - DISCORDÂNCIA DAS FRAÇÕES APLICADAS NA SEGUNDA FASE – DISCORDÂNCIA DO VALOR DO DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA - DISCURSO DA VÍTIMA MANTEVE-SE COERENTE AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL E CONVERGENTE COM AS DEMAIS PROVAS – VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DO AGENTE POLICIAL – MOTIVO FÚTIL CONFIGURADO (REVOLTA QUANTO AO TÉRMINO DO RELACIONAMENTO) - INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA – CORRETA APLICAÇÃO DAS FRAÇÕES NA SEGUNDA FASE – VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL - JURISPRUDÊNCIA TJMT E STJ - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Antes de adentrar ao mérito recursal, transcrevo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, para melhor compreensão dos fatos:

"FATO 01: Vias de fato (artigo 21 da Lei das Contravenções Penais)
No dia 05 de junho de 2025, por volta das 10h50min, no interior da residência do casal, localizada em Diamantino/MT, o denunciado RAFAEL DA SILVA SANTOS, de forma livre e consciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou vias de fato contra sua companheira, a vítima Rayane Bonfim da Silva, que se encontrava grávida de quatro meses, ao segurá-la com força pelos braços e tentar sufocá-la com as mãos, apertando-lhe o pescoço. A agressão foi cometida no contexto de violência doméstica e familiar, não tendo deixado vestígios aparentes, conforme constatado em exame pericial.

FATO 02: Do crime de ameaça contra mulher (Artigo 147, §1o, CP)
Denota-se também que, nas mesmas circunstancias de tempo e local descritos no fato 01, o denunciado RAFAEL DA SILVA SANTOS, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica e por razões da condição do sexo feminino, ameaçou a sua companheira Rayane Bonfim da Silva, a causar-lhe mal injusto e grave consistente em matá-la.

FATO 03: Perseguição (artigo 147-B, CP)
Após os episódios de agressão e ameaça, o denunciado RAFAEL DA SILVA SANTOS passou a perseguir a vítima Rayane Bonfim da Silva, enviando mensagens com ameaças de agressão para forçá-la a retornar ao convívio, mesmo após ela ter deixado o lar. A conduta reiterada causou abalo emocional, interferiu em sua liberdade de ação e visou controlar suas decisões, configurando violência psicológica no contexto de violência doméstica.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA
Inicialmente, convém mencionar que o denunciado e a vítima conviveram em união estável por aproximadamente 08 (oito) meses. Conforme se depreende dos autos, no dia 06 de junho de 2025, por volta das 10h30min, a vítima compareceu à Polícia Militar relatando ter sido agredida física e verbalmente pelo companheiro Rafael da Silva Santos, além de ter sofrido ameaças reiteradas. Relatou que, na noite anterior, após comunicar ao investigado sua intenção de encerrar o relacionamento, foi ameaçada de morte e agredida com apertões nos braços e tentativa de sufocamento, enquanto o denunciado proferia palavras ofensivas. Durante a agressão, ele ainda afirmou que a mataria e que ela "não sairia viva dali", ameaçando também agredi-la com socos no abdômen para provocar a perda do bebê, causando-lhe intenso abalo emocional, especialmente por estar grávida de quatro meses.

A vítima conseguiu deixar a residência com o auxílio de uma amiga, mas passou a ser perseguida por mensagens ameaçadoras, nas quais o denunciado insistia para que ela retornasse e reiterava as ameaças de agressão física. Os policiais militares foram acionados e localizaram o autor dos fatos, que foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia. O exame pericial realizado na vítima constatou ausência de lesões aparentes, mas confirmou o estado gestacional compatível com as declarações prestadas. O denunciado foi interrogado, negou os fatos e não apresentou justificativa plausível para os acontecimentos."

Passo à análise das teses recursais.

1. DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta a fragilidade probatória e a negativa de autoria, argumentando que o laudo pericial não constatou lesões recentes e que não há registros fotográficos, prints de mensagens ou perícia em aparelho celular que corroborem a alegada ameaça.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria dos delitos estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, não merecendo acolhimento a tese defensiva.

A materialidade dos crimes está demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2025.179901 (Id. 313598861), pelo inquérito policial n. 119.4.2025.19961 (Id. 313598858), pelo termo de depoimento n. 2025.8.128443 e 2025.8.128445 (Id. 313598864 e 313598865), pelo auto de prisão em flagrante n. 119.3.2025.10661 (Id. 313598860), pelo laudo pericial da vítima (Id. 313598855), além dos depoimentos colhidos em juízo.

Quanto à autoria, as provas são extraídas principalmente do depoimento da vítima Rayane Bonfim da Silva, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corroborado pelo testemunho do policial militar João Guilherme Ferreira Correa.

Em seu depoimento prestado em juízo (Id. 313598930), a vítima relatou de forma clara e coerente os fatos ocorridos:

"Então, na... que eu fiz a denúncia numa sexta e na quinta-feira a gente tinha, a gente tinha discutido. Aí nessa discussão lá, ele me ameaçou, tipo, me agrediu e me ameaçou ainda porque ainda eu tive que sair, porque eu liguei para uma colega minha para mim não ficar em casa, porque eu estava com medo. E nisso ele estava até com as filhas dele mais novas, duas crianças pequenas lá dentro de casa. Eu liguei para uma amiga minha para que ela fosse me buscar lá. E nisso que a menina chegou, ele estava na casa de um rapaz que mora do lado da onde eu moro, na kitnet. Aí ainda eu peguei e saí. Eu tive que mentir que eu ia até para o PA porque eu não estava bem, porque eu estou grávida. E aí peguei, eu peguei e fui para casa com uma amiga minha, porque eu fiquei com medo que acontecesse alguma coisa pior."

Quando questionada especificamente sobre as agressões, a vítima confirmou:

"Ministério Público: Entendi. Aí aqui consta que que ele teria apertado o braço da senhora, teria tentado sufocar a senhora, isso aconteceu?
Vítima: Ele me sufocou."

E sobre as ameaças:

"Ministério Público: Consta que ele falou assim que ele ia dar socos na barriga da senhora para provocar a perda do bebê.
Vítima: Sim, aham.
Ministério Público: E a senhora ficou abalada com essa situação emocionalmente, ainda mais por estar grávida e receber umas ameaças dessa. Quando ele falou essas ameaças, a senhora ficou com medo, né?
Vítima: Sim, porque na verdade eu já tinha medo, né? Mas aí, tipo, a partir do momento que ele já começou a me agredir e começou a ameaçar de abortar a minha filha, eu já fiquei meio assim, né? Por isso que eu denunciei mais."

O policial militar João Guilherme Ferreira Correa, que atendeu a ocorrência, confirmou em juízo:

"Sim, lembro que a vítima ela foi no quartel né, e aí ela fez a denúncia do mesmo, é... relatando que ela sofria ameaças é... pelo réu e o mesmo, dias anteriores teria batido nela né, e desferido alguns socos é... na barriga da mesma tentando abortar o filho que o casal tem né e... em posse dessas informações, junto com ela, a gente foi até o local onde ele estaria que era o serviço dele momento que a gente chegou no local e aí fizemos a condução dele para delegacia para as providências."

Importante destacar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando se mostra coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso.

Quanto à alegação de que o laudo pericial não constatou lesões recentes, cumpre ressaltar que a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, caracteriza-se justamente por não deixar vestígios, prescindindo de resultado naturalístico para sua configuração. Trata-se de infração que viola a incolumidade física sem necessariamente causar lesões aparentes.

No caso em análise, a vítima relatou que o réu tentou sufocá-la com um braço no pescoço e com a mão em seu rosto, por trás, buscando obstruir suas vias aéreas. Como ela conseguiu escapar da agressão e fugir rapidamente, é compreensível que não tenham restado vestígios materiais da agressão.

Ademais, a ausência de prints de mensagens ou perícia em aparelho celular não afasta a credibilidade do relato da vítima, especialmente quando corroborado pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência e pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Por outro lado, a versão apresentada pelo réu, negando todas as acusações, mostra-se isolada e desprovida de elementos que a corroborem. Em seu interrogatório, ele alegou que houve apenas uma discussão verbal com a vítima e que a denúncia teria sido motivada por vingança, após ele decidir encerrar o relacionamento. Contudo, não apresentou provas que sustentassem sua versão.

Portanto, o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do réu pelos crimes descritos na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

“DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para o fim de
CONDENAR
o acusado
RAFAEL DA SILVA SANTOS
, pela prática das infrações tipificadas no artigo 21 do Decreto-Lei no. 3.688/41 e artigos 147, §1o, e 147-B do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, com as aplicações da Lei no. 11.340/2006, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal.

Desse modo, passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal.

DOSIMETRIA

1a. Fase - Circunstâncias judiciais:

Em relação aos crimes imputados, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar; registra
maus antecedentes,
eis que

possui uma condenação criminal transitada em julgado (processo n.o 1002002-59.2022.8.11.0005/executivo de pena n.o 2000066-45.2023.8.11.0005), contudo, por constituir circunstância agravante será valorada na segunda fase da dosimetria; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social
, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto à
personalidade
não há elementos suficientes para analisá-la; o
motivo dos crimes
é o fato do denunciado não aceitar o fim do relacionamento, motivado pela relação de possessividade em relação à vítima, querendo exercer a dominação sobre esta, o que revela a futilidade da conduta, no entanto, tratando-se de agravante deixo para valorar na segunda fase da dosimetria da pena; as
circunstâncias dos crimes
são negativas, visto que os delitos foram praticados na presença de criança, filhas do réu, o que demonstra maior reprovabilidade das condutas, justificando a exasperação da pena-base; no tocante às
consequências dos crimes
nada havendo a ser valorado como fator extrapenal; quanto ao
comportamento da vítima
, em nada contribuiu para a prática delitiva.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, uma desfavorável ao réu, fixo a
pena-base
em:

a) Para a infração do art. 21 Decreto-Lei no. 3.688/41:
17 (dezessete) dias de prisão simples;

b) Para o crime do art. 147 do CP:
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

c) Para o crime do art. 147-B do CP:
07 (sete) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

2a. Fase – Atenuantes e Agravantes:

Não estão presentes circunstâncias atenuantes.

Por sua vez, presente a agravante da reincidência, disposta no art. 61, inciso I, do CP, eis que o acusado cometeu novo crime, depois do trânsito em julgado da sentença que o condenou por delito anterior (processo n.o 1002002-59.2022.8.11.0005/executivo de pena n.o 2000066-45.2023.8.11.0005).

Ainda, presente a agravante do motivo fútil, disposta no artigo 61, II, alínea “a”, do Código Penal, uma vez que o denunciado praticou os crimes por não aceitar o fim do relacionamento, motivado pela relação de possessividade em relação à vítima, querendo exercer a dominação sobre esta, o que revela a desproporcionalidade e banalidade da conduta.

No mais, presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP, considerando que as infrações foram praticadas contra mulher grávida.

Diante disso, agravo as penas dos crimes no percentual de 3/6 (1/6 para cada circunstância agravante), passando a fixar as penas em:

a) Para a infração do art. 21 Decreto-Lei no. 3.688/41:
25 (vinte e cinco) dias de prisão simples;

b) Para o crime do art. 147 do CP:
01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

c) Para o crime do art. 147-B do CP:
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

3a. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena:

Não há causas de diminuição da pena.

No que tange ao delito de violência psicológica, não concorrem causas de aumento.

Para o crime de ameaça, presente a causa de aumento do §1°, do artigo 147, do Código Penal, haja vista que cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar. Assim sendo, aplico a pena em dobro, passando a dosá-la em
03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de detenção
.

Para a contravenção penal de vias de fato, presente a causa de aumento do §2°, do artigo 21 do Dec. Lei n.o 3.688/41, eis que cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar. Sendo assim, aplico a pena em triplo, passando a dosá-la em
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples.

CONCURSO DE CRIMES

Concurso material – artigo 69 do Código Penal

Restou comprovado que o denunciado mediante 03 (três) ações praticou a contravenção penal de vias de fato, o crime de ameaça e o delito de violência psicológica, caracterizando assim o concurso material (art. 69 do CP), razão pela qual somo as respectivas penas, passando a dosá-la em
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de detenção e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples, e 11 (onze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

PENA DEFINITIVA

Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, fica o réu condenado à pena de
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de detenção e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples, e 11 (onze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Em atenção ao disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, considerando que o réu permaneceu preso preventivamente de 07/06/2025 até a presente data, se faz necessário que o tempo de prisão provisória seja computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

Assim, realizada a detração penal, com fundamento no artigo 33, § 2o e 3o c/c artigo 59, inc. III, do Código Penal, considerando a pena aplicada e que o acusado é reincidente, mas as circunstâncias do art. 59 do CP, com exceção de uma, são favoráveis (Súmula 269 do STJ), deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime
SEMIABERTO
.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

O artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, preceitua que as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada pena não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não for reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais indicarem que a substituição seja suficiente.

Na hipótese, não estão preenchidos os requisitos legais, pois se trata de crimes cometidos com violência à pessoa, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tornando-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Por sua vez, também não cabe a suspensão da pena, consoante o disposto no artigo 77, caput, do Código Penal, haja vista que o réu é reincidente em crime doloso.

APELO EM LIBERDADE

Concedo ao réu o benefício de apelar em liberdade, com fundamento no mandamento do art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

Conforme destacado acima, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Diante disso, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva, em razão da imposição na sentença de regime penal menos gravoso que o fechado.

De acordo com o entendimento perfilhado pela 2a Turma do STF, a prisão preventiva neste caso representaria a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório. Isto importaria em violação direta e imediata ao direito de ir e vir do condenado por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime estabelecido (semiaberto).

Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I. Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.” (HC 138122, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 09.05.2017)

Expeça-se
alvará de soltura pelo BNMP, colocando-o em liberdade,
salvo se por outro motivo deva permanecer preso
.

REPARAÇÃO DOS DANOS

Consta da inicial acusatória e das alegações finais requerimento do Ministério Público para a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais para a vítima.

Pois bem. Consoante o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença condenatória, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

No que diz respeito a condenação pelos danos extrapatrimoniais suportados pela vítima, segundo entendimento do c. STJ, para fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CP, não se exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, bastando que conste pedido expresso na inicial acusatória, garantia suficiente ao exercício do contraditório e da ampla defesa. (AgRg no REsp 2.029.732-MS).

Convém destacar, ainda, a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 983, segundo a qual não é necessário especificar o valor mínimo pretendido nos casos de violência doméstica: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

O dano moral decorre da violação a direitos da personalidade, o que inclui a integridade física e a integridade psicológica, as quais inegavelmente restaram violadas no presente caso.

In casu, com relação à vítima, o crime de violência doméstica contra a mulher gera dano moral in re ipsa, ou seja, decorre das próprias circunstâncias do ato lesivo.

Desse modo, a aferição do dano e sua dimensão são extraídas do próprio contexto criminoso. Inquestionável que além da ofensa à sua integridade física, a ofendida ficou abalada emocionalmente diante do contexto de violência doméstica ao qual estava inserida.

Em vista disso, a condenação do réu Rafael da Silva Santos ao pagamento de indenização por dano moral à vítima Rayane Bonfim da Silva é medida de direito, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

Assim, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e considerando a situação econômica do réu, condeno-o ao pagamento, a título de indenização mínima pelo dano moral causado pela infração, em favor da vítima Rayane Bonfim da Silva, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, intime-se a vítima para que promova a execução desta condenação no juízo cível.”9Negeritado no original)

Com efeito,
a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação na dosimetria da pena, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No mesmo sentido é o

Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

No caso dos autos, ao que se apresenta, na primeira fase da dosimetria
a

defesa alega que houve ‘bis in idem’, ao considerar como negativa as circunstâncias do crime, visto que praticado na presença das filhas do réu, e, ao mesmo tempo, adotar o rito previsto na Lei Maria da Penha.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. A valoração negativa das circunstâncias do crime decorreu do fato específico de os delitos terem sido praticados na presença das filhas menores do réu, circunstância que não se confunde com o contexto de violência doméstica em si.

O fato de o crime ter sido praticado na presença de crianças representa um plus de reprovabilidade que justifica a valoração negativa das circunstâncias judiciais, independentemente da aplicação da Lei Maria da Penha. São elementos distintos: um diz respeito ao ambiente em que o crime foi praticado (na presença de crianças), enquanto o outro se refere ao contexto relacional entre autor e vítima (violência doméstica).

Ademais, a aplicação da Lei n. 11.340/2006 não implica, por si só, em valoração negativa de qualquer circunstância judicial, mas apenas determina o procedimento a ser seguido e as medidas protetivas cabíveis. A valoração das circunstâncias judiciais, por sua vez, decorre da análise individualizada dos elementos previstos no art. 59 do Código Penal.

Portanto, não há que se falar em bis in idem na primeira fase da dosimetria, estando correta a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da presença das filhas menores do réu no momento dos fatos.

Prosseguindo, na segunda fase, acerco do motivo fútil, a defesa sustenta que a "
não aceitação do término do relacionamento
" não configura motivo fútil para fins de aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "a", do Código Penal.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento. O motivo fútil caracteriza-se pela desproporcionalidade entre o estímulo e a reação do agente, revelando uma motivação insignificante ou banal para a prática do crime.

No caso em análise, o réu agrediu e ameaçou a vítima por não aceitar o término do relacionamento, motivado por sentimento de posse e dominação em relação a ela. Tal motivação revela-se claramente desproporcional e banal diante da gravidade das condutas praticadas, configurando o motivo fútil previsto no art. 61, II, "a", do Código Penal.

A não aceitação do término de um relacionamento amoroso, levando o agente a praticar crimes contra a ex-companheira, evidencia a futilidade da motivação, pois demonstra a incapacidade de lidar com a frustração de forma adequada e o desrespeito à autonomia e liberdade da vítima.

Portanto, correta a aplicação da agravante do motivo fútil na segunda fase da dosimetria.

A defesa questiona ainda, a fração de 3/6 (três sextos) aplicada pelo juízo ‘a quo’ na segunda fase da dosimetria, alegando desproporcionalidade.

Contudo, a fração aplicada mostra-se adequada e proporcional. O juízo de primeiro grau reconheceu três agravantes: reincidência (art. 61, I, CP), motivo fútil (art. 61, II, "a", CP) e crime contra mulher grávida (art. 61, II, "h", CP), aplicando o aumento de 1/6 (um sexto) para cada agravante, totalizando 3/6 (três sextos).

Tal critério mostra-se razoável e proporcional, respeitando o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada agravante, conforme orientação jurisprudencial consolidada. Não há excesso ou desproporcionalidade na fração aplicada, que reflete adequadamente a presença das três circunstâncias agravantes reconhecidas.

Portanto, não há razão para reduzir a fração aplicada na segunda fase da dosimetria.

Avançando, a defesa alega que houve ‘bis in idem’ na terceira fase da dosimetria, ao aplicar as causas de aumento previstas no art. 147, §1o, do CP e no art. 21, §2o, do Decreto-Lei n. 3.688/41, por se confundirem com o próprio contexto de violência doméstica.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento. As causas de aumento aplicadas não se confundem com os elementos dos tipos penais, tampouco com o contexto de violência doméstica em si.

O art. 147, §1o, do Código Penal prevê causa de aumento específica para o crime de ameaça quando "cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino", determinando a aplicação da pena em dobro. Por sua vez, o art. 21, §2o, do Decreto-Lei n. 3.688/41 estabelece causa de aumento para a contravenção de vias de fato quando "praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino", determinando a aplicação da pena em triplo.

Tais causas de aumento foram incluídas pelo legislador para conferir maior proteção às mulheres vítimas desses crimes, reconhecendo a especial vulnerabilidade decorrente da condição de gênero. Não se confundem com os elementos dos tipos penais básicos, que não exigem qualquer qualidade especial da vítima.

Ademais, o fato de os crimes terem sido praticados em contexto de violência doméstica não implica automaticamente na aplicação dessas causas de aumento, que exigem o elemento subjetivo específico de serem praticados "
por razões da condição do sexo feminino".

Portanto, não há ‘bis in idem’ na aplicação das causas de aumento previstas no art. 147, §1o, do CP e no art. 21, §2o, do Decreto-Lei n. 3.688/41, estando correta a dosimetria realizada na terceira fase.

3. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima no valor de R$ 5.000,00 em favor da vítima, alegando ausência de contraditório e prova da extensão do dano, ou, subsidiariamente, a redução do valor para patamar módico e compatível com a condição econômica do apelante.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

No caso em análise, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia para fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo sido oportunizado à defesa o contraditório sobre tal pedido durante toda a instrução processual.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 983, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Isso porque, em casos de violência doméstica, o dano moral é considerado in re ipsa, ou seja, decorre das próprias circunstâncias do ato lesivo, dispensando comprovação específica do abalo psicológico sofrido pela vítima.

No caso concreto, restou comprovado que a vítima sofreu agressões físicas, ameaças de morte e perseguição, causando-lhe intenso abalo emocional, especialmente por estar grávida. Tais circunstâncias evidenciam o dano moral sofrido pela vítima, justificando a fixação de indenização.

Quanto ao valor arbitrado (R$ 5.000,00), este se mostra razoável e proporcional, considerando a gravidade dos fatos, o abalo emocional causado à vítima e a condição econômica do réu. Não há elementos nos autos que indiquem desproporcionalidade ou excesso no valor fixado.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já fixou valor semelhante em casos análogos, como destacado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, demonstrando a adequação do montante estabelecido.

Portanto, não há razão para excluir ou reduzir a indenização por danos morais fixada na sentença.

4. DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, a defesa requer a concessão de justiça gratuita para isentar o acusado das custas processuais.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento, pois a sentença já concedeu a isenção das custas processuais ao réu, conforme se verifica no seguinte trecho: "Isento o acusado do pagamento das despesas processuais, vez que foi assistido pela Defensoria Pública" (Id. 313598945, pág. 20).

Portanto, o pedido de concessão de justiça gratuita já foi atendido na sentença, não havendo necessidade de nova manifestação a respeito.

5. DO PREQUESTIONAMENTO

A defesa prequestiona as matérias apresentadas no recurso para eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Contudo, considerando que todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e fundamentadas neste voto, tenho por prequestionada toda a matéria, para os fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil, aplicável por analogia ao processo penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso de apelação interposto por RAFAEL DA SILVA SANTOS, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025